Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800745-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: LOURIVAL BATISTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PAGAMENTO POR MEIO DE CONTA VINCULADA. INAPLICÁVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-
Cuida-se de agravo de instrumento manejado pelo Município de Parauapebas em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de decisão;

II-
O recurso foi interposto após o trânsito em julgado da sentença. Não é possível rediscutir o índice de correção monetária ou juros de mora ainda que declarada sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade por corte superior;

III-
Na espécie só é possível a interposição de recurso próprio, o que não é o caso;

IV-
Não se aplica à espécie o pagamento por meio de conta vinculada ao FGTS, vez que o recorrente jamais abriu conta ou depositou os valores cobrados na ação de origem;

V-
Recurso de apelação conhecido e improvido, nos moldes da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora. Porto

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27.06.2022 a 04.07.2022.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Parauapebas em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas nos autos do processo nº
0001568-86.2008.8.14.0040
, proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença e homologo os cálculos apresentados pelo exequente no ID nº. 26660720 Estabilizada a decisão, expeça-se RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. RPV no valor de R$ 8,100,02 (oito mil e cem reais e dois centavos), a título de verbas do FGTS devido a LOURIVAL BATISTA SILVA.

2. RPV no valor de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) referentes aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

P. I. Cumpra-se, servindo esta como
MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/ CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA
(...)”

Historiando os autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença nos autos de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Parauapebas requerendo-se os valores não pagos à título de FGTS.

A ação de origem foi julgada procedente sendo a sentença parcialmente provida em sede de recurso.

Após o trânsito em julgado da ação o autor, ora agravado, requereu cumprimento de sentença.

Inconformado com os termos da decisão, o Município interpôs agravo de instrumento a decisão. (id 7947776).

Em suas razões recursais o recorrente pugna preliminarmente pela aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requer que seja reformada a decisão interlocutória proferida nos autos do processo de origem, tendo em vista que a ação deixou de adotar como índice de correção monetária a Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, preterindo a aplicação dos termos estabelecidos no RE 870947 (Tema 810 do STF).

Aduz ainda, que o pagamento do FGTS deve se dar por meio da guia GIFP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social).

Por meio de decisão monocrática neguei efeito suspensivo ao recurso. (id 8629452).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (id 9064995).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela falta de interesse público. (id 9124020).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo e passo a julgar o mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença nos autos de ação de cobrança. Inconformado com os termos da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente o Município de Parauapebas interpôs o presente agravo de instrumento manejando a reforma da decisão de origem que aplicou como índice de correção monetária o INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Pois bem, ao se analisar os autos, observa-se que a sentença de primeiro grau julgou procedente a ação de origem, prolatando sentença nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor LOURIVAL BATISTA SILVA, no sentido de:

1. Declarar nulo o contrato de trabalho firmado entre a autora e o réu por não se enquadrar nas hipóteses de contrato temporário permitidas pelo ordenamento jurídico.2. Condenar o Município de Parauapebas a pagar ao autor as parcelas de FGTS correspondentes ao período trabalhado entre 24.11.2002 e 31.01.2006, calculadas sobre os salários que o autor efetivamente recebeu, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, deste a data em que deveriam ter sido pagas, e por juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Após recurso de apelação, interposto pela municipalidade, acórdão de minha relatoria foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADEJURIDICA DO PEDIDO REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 19-A DALEI N. 8.036/90- REJEITADA- DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOI – O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. II – Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art.7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. III - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. IV – Recurso conhecido e parcialmente Provido.

Conforme se vislumbra, a sentença estabeleceu como índice de correção monetária o INPC e juros de mora de 1% ao mês. Da mesma forma, o acórdão de minha relatoria não alterou os termos da sentença mantendo a integralidade os parâmetros referentes aos consectários legais.

Ademais, é importante frisar que a ação já se encontra com trânsito em julgado, conforme certidões de id 26660715-pág. 26 e id 26660716-pág. 03.

Diante disso, importa pronunciar que a sentença que tenha transitado em julgado não pode ter seu índice de correção monetária alterado, ainda que decisão de tribunal superior julgue tal índice inadequado. Vejamos entendimento do colendo STJ sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947.
COISA JULGADA. PREVALÊNCIA
.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.
3.
Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.
5. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (Grifei).

Da mesma forma é o entendimento adotado por esta Egrégia Corte em decisão de sentido parecido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM
. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJ/PA RESTRINGINDO O SOBRESTAMENTO EM FEITOS SOBRE A MATÉRIA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, nos autos de ação ordinária de adicional de interiorização, determinou o prosseguimento do feito já em fase de cumprimento de sentença.
2-

A decisão agravada foi proferida após o trânsito em julgado da sentença
.
3- O meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei
;
4- O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)
; (...)
8-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada que determina o prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação.

(8070465, 8070465, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Porquanto, conforme se observa no caso em vertente caberia a interposição de recurso próprio, tendo em vista que o recurso se deu após o trânsito em julgado da sentença. Diante disso, não é cabível a alteração do índice de correção monetária ou a rediscussão da matéria por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Quanto ao pedido do cumprimento da obrigação por meio de conta vinculada, entendo não ser devido tal método. É sabido que todo funcionário possui direito a conta vinculada ao FGTS, contudo é dever do empregador abrir determinada conta e efetuar o depósito dos valores nessa.

Contudo, no caso em vertente jamais se efetivou a abertura de tal conta junto a caixa e da mesma forma, nunca se efetuaram os depósitos da parcela devida. Diante disso, o pagamento de tais valores deve se dar de forma direta e não por meio de depósito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022